Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-17.2017.8.11.0009
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000043-17.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro Acidentes do Trabalho, Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICENTE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 503.124.489-53 (APELANTE), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ ATESTADA – SUSPENSÃO DO PRAZO ENTRE A COMUNICAÇÃO DO SINISTRO E A RECUSA DA SEGURADORA – PRAZO ULTRAPASSADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece a Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade permanente.
O prazo prescricional fica suspenso entre a comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização (Súmula 229/STJ). Se a ação foi proposta depois do prazo de um ano, computados os lapsos entre a ciência inequívoca da incapacidade e o recebimento da carta de recusa da seguradora até o protocolo da ação, não há que ser afastada a prescrição da pretensão do autor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
VICENTE PEREIRA DOS SANTOS

contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro com pedido de tutela de urgência” (Proc. nº 1000043-17.2017.8.11.0009) ajuizada contra Banco BRADESCO S.A E BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,

julgou extinto o feito com resolução de mérito, em razão da prescrição da pretensão indenizatória; a r. sentença condenou a
parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(cf. Id. 159202230).

Inconformada, a apelante alega que não houve a prescrição, pois, quando teve ciência inequívoca da sua incapacidade permanente, acionou a seguradora para que pague a indenização devida, sendo que, o prazo prescricional é de natureza interruptiva e não de suspensão.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, seja anulado a sentença na sua integralidade, a fim de determinar o retorno dos autos à instância de origem (cf. Id. nº 159202232).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 159202237, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que o apelante
ajuizou a presente ação contra a seguradora/apelada pretendendo receber indenização, referente ao contrato de seguro prestamista - Apólice nº 900.196, celebrado em 04/02/2015, cujas cláusulas contemplam a cobertura securitária em caso de “Morte Acidental”; “Invalidez Permanente por Acidente”, visto que, no dia
12/06/2014 sofreu acidente em seu labor habitual enquanto subia uma escada para chegar o telhado da construção, tendo sofrido lesões incapacitantes;

O autor apresenta em sua peça inaugural que
a consolidação de sua incapacidade, após o período de convalescência, somente se verificou no final de 2015, após longo período de espera no tratamento na rede pública de saúde, conforme relatórios médicos acostados na inicial (Id nº 159202179), que culminou em incapacidade laboral; afirma que meados de agosto solicitou a seguradora o recebimento do seguro pela via administrativa, pedido este indeferido.

O apelado, em sua contestação, pleiteou a prescrição da ação, alegando que em junho de 2014, o autor/apelante teve ciência da invalidez permanente; entretanto, apenas em agosto de 2016, pretendeu o recebimento da indenização, sendo seguradora recebido o aviso de sinistro em 08/08/2016, e que o envio da carta de declínio de pagamento ao autor se deu em 24/08/2016, restando, assim, configurado o prazo prescricional do artigo 206, §1º, II, b, do CPC.

Ao sanear o feito, disse a r. sentença:

“Volvendo os olhos para o caso concreto verifico que, embora o Autor não especifique o mês que tomou ciência inequívoca da incapacidade, se limitando a afirmar que tal fato ocorreu no final de 2.015, extrai-se do relatório médico (Id. 4576913), que a ciência da incapacidade se deu em 30/09/2015, quando então se iniciou o prazo prescricional anuo. Nesse passo, o Autor, em sede de impugnação (Id. 10286574) afirma que no mês de agosto de 2016 (o que pode ser confirmado pelo anexo Id. 4578056, em que indica o encaminhamento dos documentos em 08/08/2016), foi requerido o pagamento do seguro, ou seja, após aproximadamente 10 meses e 8 dias, houve a suspensão do prazo prescricional, que voltou a fluir em 24 de agosto de 2016 (Id. 8135963 – Pág. 2 e Id. 12145538), até outubro de 2016. Logo, forçoso concluir que até a data da propositura da presente ação decorreu mais de um ano (propositura: 11/01/2017), sem a incidência de qualquer fato interruptivo da prescrição, e, por conseguinte, reconhecer que operou-se a prescrição do direito de ação da parte autora para receber a da indenização que entende devida

Feita essa breve retrospectiva, passo à análise dos autos.

A tese recursal funda-se em ocorrência de interrupção do prazo prescricional anual.

O art. 206, § 1°, inciso II, alínea “b”, do CC, prevê que prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, prazo que flui a partir da ciência
inequívoca do fato gerador da pretensão.

Essa questão já foi há muito pacificada pelo egrégio STJ, com a edição das Súmulas 101 e

278:

Súmula 101. “A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano”.

Súmula 278. “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

Na hipótese, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, realmente, conforme já expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, a teor do disposto no artigo 206, §1º, inciso II, alínea “b”, restou claramente caracterizada a prescrição da sua pretensão indenizatória.

Tanto é assim que, conforme a declaração do relatório médico id. 162549766), o requerido, ora apelante, teve ciência inequívoca da sua suposta invalidez na data de 11.07.2019, contudo, após 10 meses do sinistro ocorrido, em 08.08.2016, procurou a seguradora para obter o pagamento do seguro, ocasião que houve a suspensão do prazo prescricional, que começou a fluir em 24.08.2016, encerrando-se em 24.10.2016.

Desse modo, considerando que presente ação foi distribuída em 17 de janeiro de 2017, e que o prazo prescricional se encerrou em 24.10.2016, tem-se que operou a prescrição arguida.

Nesse contexto, é inafastável o reconhecimento da prescrição do pedido de cobertura securitária, por conta do decurso de prazo superior a um ano entre a data do sinistro e a propositura da ação.

Na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de representativo de controvérsia, a existência de laudo pericial e a inequívoca ciência dele pelo segurado são suficientes para deflagrar o prazo prescricional, permanecendo suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da indenização:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. INVALIDEZ PERMANENTE. MUTUÁRIO. SEGURO. COBERTURA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A questão da legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. A Segunda Seção desta Corte decidiu que é de um ano o prazo prescricional das ações do segurado/mutuário contra a seguradora, nas quais se busca a cobertura de sinistro relacionado a contrato de mútuo firmado no âmbito do SFH (EREsp 1272518/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 30/06/2015).2. O cômputo do prazo ânuo começa a correr da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula nº 278/STJ), permanecendo suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da indenização (Súmula nº 229/STJ) (AgRg nos EDcl no REsp 1507380/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 18/09/2015).3. No caso, decorrido mais de um ano entre a concessão da aposentadoria e a comunicação do sinistro, declara-se a prescrição. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.367.497/AL, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 6/4/2017.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA INVALIDEZ. SÚMULA 278/STJ. LAUDO MÉDICO. CONHECIMENTO ANTERIOR. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o "termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral" (Súmula 278/STJ). 2. A "ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico" (REsp 1.388.030/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11.6.2014, DJe 1º.8.2014). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1859554 SP 2020/0020154-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO DA LESÃO PERMANENTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte, inclusive firmada em recurso especial representativo de controvérsia, REsp n. 1.388.030/MG, ressalta o entendimento de que, "exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico" (AgRg no AREsp n. 546.911/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 3/2/2015). 2. No caso, o Tribunal de origem, à luz dos elementos de prova colacionados aos autos, deixou assente que foi possível ao segurado a ciência inequívoca do caráter definitivo da lesão na data da ocorrência do sinistro. Nesse contexto, a revisão da conclusão alcançada demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme o enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido.(AgInt no REsp n. 1.850.536/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021.)

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante, observado, contudo, o disposto no art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023